Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707219-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS NUNES CALADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O presente recurso versa sobre tutela provisória de urgência e, em consulta ao processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 28/06/2022. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora